Tribunal: TJES
Processo: 5010983-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010983-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GLORIA MARIA DE ARAUJO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO FLAGRADA POR PREPOSTOS DA RECORRENTE, A QUAL EM TESE NÃO SE PODE SEQUER SER TIDA COMO CONSUMADA PELO OU A MANDO DO CONSUMIDOR. RELATA A REQUERENTE QUE, É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE N° 1445576, JUNTO A REQUERIDA. RELATA AINDA A REQUERENTE QUE, ESTAVA EM DÉBITO COM A REQUERIDA, CONTUDO, TEVE SUA ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSA, ENTRETANTO EM 03 DE ABRIL DE 2023 A REQUERENTE SE ENCAMINHOU A EMPRESA DA REQUERIDA E REALIZOU O PARCELAMENTO DE SEU DÉBITO NO VALOR DE RS2.092,65, ONDE DEU UMA ENTRADA NO VALOR DE R$440,10 E MAIS 12 PARCELAS DE R$160,05. INFORMA AINDA A REQUERENTE QUE, ENCONTRA-SE ADIMPLENTE COM AS FATURAS DO PARCELAMENTO E QUE, QUANDO A REQUERIDA SUSPENDEU SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RETIROU SEU RELÓGIO. MENCIONA A REQUERENTE QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO ACORDO, A MESMA SE ENCAMINHOU NOVAMENTE A EMPRESA DA REQUERIDA E SOLICITOU O RELIGAMENTO DE SUA ENERGIA ELÉTRICA. A REQUERIDA INFORMOU A REQUERENTE QUE, PARA REALIZAR O RELIGAMENTO A MESMA TERIA QUE FAZER UM NOVO PADRÃO, SENDO QUE, A REQUERENTE CONTRATOU UMA PESSOA E FEZ OUTRO PADRÃO, COMO HAVIA SIDO SOLICITADO PELA REQUERIDA. OCORRE QUE, A REQUERENTE FEZ OUTRO PADRÃO, E NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023 TIROU FOTOS E ENVIOU PARA REQUERIDA E SOLICITOU NOVAMENTE O RELIGAMENTO DE SUA ENERGIA ELÉTRICA, ENTRETANTO A REQUERIDA MARCOU PARA IR ATÉ A RESIDÊNCIA DA REQUERENTE EM 26 DE ABRIL DE 2023, PARA REALIZAR O REFERIDO SERVIÇO, MAS ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FOI NINGUÉM NA RESIDÊNCIA DA REQUERENTE. DESTACA A REQUERENTE QUE, EM 02 DE MAIO DE 2023 RETORNOU A EMPRESA DA REQUERIDA A FIM DE REITERAR O PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA E LHE FOI DITO QUE, A QUALQUER MOMENTO PODERIA SER REALIZADO O SERVIÇO E LHE PASSARAM UM PROTOCOLO DE ATENDIMENTO Nº 15001442705 PARA ACOMPANHAR. S
ENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM EXORDIAL, CONFIRMANDO A DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA (ID 24790608) E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA DE R$2.600,00, BEM COMO AO MONTANTE DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA SOLICITANDO A MINORAÇÃO DO DANO MORAL, BEM COMO NOVA ANÁLISE ACERCA DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. PROCESSO DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER, DEVE O PRAZO SER COMPUTADO EM DIAS CORRIDOS (E NÃO ÚTEIS), EM RAZÃO DA NATUREZA MATERIAL (E NÃO PROCESSUAL). POR ISSO MANTENHO A MULTA DIÁRIA. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, O
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR CERCA DE 13 DIAS. EXTRAPOLOU A BARREIRA DO ACEITÁVEL. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)